Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser redistribuídos entre as partes, proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada uma delas.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.